Tribunal: TJMT
Processo: 1030624-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030624-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. VIABILIDADE DA FERRAMENTA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA. DECISÃO REFORAMADA. RECURSO PROVIDO.

1. É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

2. “(...) Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco J. Safra S.A.
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0008991-34.2015.8.11.0041, na qual contende com
Valdir Ruelis
,
indeferiu os pleitos do Agravante de reiteração automática da ordem constrição online de ativos financeiros de titularidade do agravado via sistema SISBAJUD (teimosinha).

Em síntese, o Agravado alega que a decisão deve ser reformada, pois não há óbice à realização de pesquisas de modo reiterado, bem como que deve se
observar, além do tempo de trâmite, a inércia da parte executada em quitar o débito
.

Requer o provimento do recurso para deferir o pedido de
buscas de ativos financeiros com reiteração automática (“teimosinha”) na plataforma SISBAJUD por período indeterminado, em nome dos agravados, até o limite do débito ora perseguido, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a reiteração das ordens de bloqueio (“teimosinha”) de ativos financeiros, ao menos, pelo período de 30 dias.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento do recurso em seu pedido sucessivo.

No que se refere ao pedido de reiteração automática do bloqueio de bens via Sistema SISBAJUD (teimosinha), posiciono-me favorável ao deferimento, eis que tal ferramenta garante celeridade e eficácia à justiça.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para que seja deferida a utilização da ferramenta de reiteração automática do bloqueio de bens via Sistema SISBAJUD (teimosinha), pelo período de 30 (trinta) dias.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024